Tribunal: TJES
Processo: 5007217-44.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº
5007217-44.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELIZANGELA REGINA BUZON
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
ADMINISTRATIVO
.
ISENÇÃO DE ITCMD. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

SEGURANÇA
DENEGADA
.

I –
D
o detido compulsar da documentação acostada ao
Mandamus

não
fora
possível
concluir por
qualquer irregularidade em relação ao procedimento administrativo
no qual perseguia a impetrante a isenção de ITCMD
.
Em verdade, ao que
tudo indica
, o não prosseguimento do feito no âmbito administrativo decorrera da inércia da própria impetrante, na medida em que não resta in
dene de dúvidas
a ausência de

sua
ci
entificação
acerca da necessidade de cumprimento de diligências solicitadas pela entidade fazendária.

II -
D
epreende
u
-se da documentação colacionada que a impetrante fora orientada de como proceder para que seu direito fosse novamente analisado naquela instância
após o arquivamento anterior
, o que não se mostra
ra
atendido.

I
II -
A
a
pontada
legislação que subsidiaria a pretensa isenção de ITCMD, qual seja, a Lei n. 4.215/89, fora revogada pela Lei
Estadual
n. 10.011/2013, não tendo a impetrante, por sua vez, se ocupado em
alegar ou mesmo
comprovar o cumprimento das exigências nela contidas.

I
V
-
Segurança
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5007217-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ELIZANGELA REGINA BUZON

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos
de mandado de segurança impetrado por ELIZANGELA REGINA BUZON
em face de
suposto ato coator do
SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
,
objetivando-se o reconhecimento da isenção de ITCMD prevista no art.
4º
,
I, da Lei n. 4.215/89.

Em suas razões
a
impetrante
a
ssevera que a despeito de ter pleiteado a isenção
mencionada perante a Fazenda Estadual
“
A requisição, feita em maio de 2019, foi alvo de diversas ligações da Impetrante, que sempre recebia como resposta que, diante do alto volume de solicitações, em virtude da pandemia, os processos estavam demorando muito tempo para serem respondidos”
.
E que tendo sido orientada a formalizar uma reclamação pelo Fale Conosco recebeu como resposta que
“Informamos que foi enviado ofício com a exigência abaixo, e não foi atendido pelos interessados. Não é possível REABRIR um processo já encerrado e encaminhado para o ARQUIVO GERAL.”

Prossegue com a afirmação de que
“
No entanto, o referido processo não existe no e-DOCS (anexo) e a Impetrante nunca recebeu qualquer comunicação sobre o referido processo. Outrossim, o andamento só foi dado no processo após o envio do e-mail, constando, inclusive, sem data no sistema”.

Com a inicial vieram os documentos de Id. 3082955 a 3082970.

Após cumprimento de determinação de recolhimento das custas a liminar fora indeferida (Id. 3418615).

O Secretário Estadual d
a Fazenda
do Espírito Santo (autoridade coatora) apresentou informações (
Id.
356952
8
/3569529
)
, aduzindo, em suma,
que
“
a impetrante não juntou aos autos a prova crucial para a impetração deste mandamus, já que todo o direito alegado em sede de mandado de segurança deve ser comprovado de plano”.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 3673602)
manifestando-se pela desnecessidade em intervir no feito.

P
ois bem.
Conforme se vê,
a impetrante persegue o direito à isenção de pagamento de ITCMD com esteio na argumentação de que a autoridade coatora
se recusa a apreciar
seu pedido
vertido
administrativamente.

O
corre que do detido compulsar da documentação acostada ao presente
Mandamus

não é possível
concluir por
qualquer irregularidade em relação ao procedimento administrativo
em questão
.

Em verdade, ao que
tudo indica
, o não prosseguimento do feito no âmbito administrativo decorrera da inércia da própria impetrante, na medida em que não resta in
dene de dúvidas
a ausência de
ci
entificação
da administrada acerca da necessidade de cumprimento de diligências solicitadas pela entidade fazendária.

D
enota-se do
caderno processual
que o envio do referido processo administrativo ao arquivo geral se deu em razão da impetrante não ter atendido solicitação de entrega da documentação necessária ao prosseguimento do feito.

Aliás, depreende-se da documentação colacionada, ainda, que a impetrante fora orientada de como proceder para que seu direito fosse novamente analisado naquela instância
após o arquivamento anterior
, o que não se mostra
ra
atendido.

Por fim, importante esclarecer, ainda, que a a
pontada
legislação que subsidiaria a pretensa isenção de ITCMD, qual seja, a Lei n. 4.215/89, fora revogada pela Lei
Estadual
n. 10.011/2013, não tendo a impetrante, por sua vez, se ocupado em
alegar ou mesmo
comprovar o cumprimento das exigências nela contidas.

Vê-se, portanto, não haver comprovação de ter a autoridade coatora incorrido em ilegalidade ou abuso de poder, restando ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante vertida neste intento.

P
osto
isto
, a teor da fundamentação retro aduzida,
DENEGO
A SEGURANÇA
perseguida
.

C
ustas
pela impetrante
.
Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular n
º
512 do S
TF
e
105 do STJ
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.